Tribunal: TJBA
Processo: 0501623-43.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501623-43.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: QBEX COMPUTADORES S/A e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO-SURPRESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QBEX COMPUTADORES S/A e outro contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, cassando a sentença de primeiro grau que reconhecera de ofício a prescrição em execução de título extrajudicial.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso, pois não apreciou tese deduzida nas contrarrazões, segundo a qual não haveria decisão-surpresa, uma vez que a questão da prescrição já havia sido objeto de debate anterior entre as partes.

Requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e, com efeitos infringentes, restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar a alegação de inexistência de decisão-surpresa, em razão de a matéria (prescrição) já integrar o debate processual anterior, ou se a decisão enfrentou suficientemente o tema, não havendo omissão a ser sanada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a questão relativa à decisão-surpresa, ao reconhecer que a intimação genérica para “requerer o que entendesse de direito” não supre o contraditório específico exigido pelos arts. 9º e 10 do CPC para o reconhecimento de prescrição de ofício.

A conclusão de nulidade da sentença, portanto, decorreu de análise expressa do contraditório e da surpresa decisória, com base em fundamentos jurídicos devidamente expostos.

A pretensão dos embargantes traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:

A mera discordância da parte com o entendimento adotado não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando o acórdão apreciou de forma suficiente a questão jurídica controvertida.

V - LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

·

Código de Processo Civil, artigos 9º, 10, 239, §1º, 1.022 e 1.023, §2º;

·

Súmula 106 do STJ – “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.
”

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0501623-43.2015.8.05.0150,
em que são embargantes
QBEX COMPUTADORES S/A e OUTRO
e embargado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA